Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA, CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA, SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação sob o rito comum, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente sua pretensão e deixou de condenar o réu ao pagamento de adicional de insalubridade do cargo de Agente Socioeducativo. Pretende a anulação da sentença recorrida por cerceamento de defesa para possibilitar a produção de prova pericial. Caso não acolhida a preliminar, requer a reforma da sentença para dar provimento ao pedido inicial.
2. Para comprovação do preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de insalubridade, se faz necessário um laudo individualizado, pois não se pode equiparar de forma genérica as atividades de todos os servidores da carreira socioeducativa, como foi feito na perícia realizada em outro processo juntado aos autos como prova emprestada, havendo necessidade de se aferir as condições de trabalho de cada servidor.
3. Considerando que o cerne da questão é quanto ao suposto direito do autor de receber adicional de insalubridade em razão do exercício do cargo de Agente Socioeducativo, a perícia individualizada é prova necessária a concluir se o apelante possui ou não direito ao adicional requerido. Assim, o indeferimento de prova hábil a concluir o pleito do autor/apelante é configurado cerceamento de defesa.
4. Apelação conhecida, preliminar acolhida, sentença anulada.